Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709258-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. B. R. N. D. RECLAMADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília nos autos no 0721374-40.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de reconsideração da ora reclamante (Id. 69764121 – pp. 37/38), e manteve a decisão proferida durante o plantão judiciário que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento do lar, proibição de contato e aproximação, formulada por A. B. R. N. D. em desfavor do seu esposo (Id. 69764121 – pp. 17/18). Eis o teor das decisões: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por A. B. R. N. P. em desfavor de VICENTE CARLOS RODRIGUES ALVAREZ DOBRORUKA, ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da impossibilidade de identificação de violência praticada pelo requerido em função de gênero, já que, segundo se depreende, os fatos noticiados aparentemente indicam apenas a existência de desentendimentos entre as partes. No mais, verifica-se que em relação a maioria dos fatos relatados tratam-se de fatos antigos, demonstrando a inexistência de relação de contemporaneidade. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” (Id. 69764121 – pp. 37/38) “(...) Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas pela vítima A. B. R. N. P. Compulsando os autos verifico que as Medida Protetivas de Urgência pleiteadas pela vítima foram indeferidas pelo Juiz Plantonista, conforme decisão de ID 228265055. Não foi trazido nenhum fato novo que permita a esse juízo modificar a decisão de indeferimento das medidas. Assim, como não surgiram fatos novos, a decisão não pode ser revista por esse juízo, como tem decidido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguir transcrita: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão que deferiu a liberdade provisória em plantão não pode ser revista para restabelecer, com base nos mesmos fundamentos, a prisão do paciente, sob pena da d. magistrada titular atuar como revisora da decisão proferida pela autoridade plantonista. 2. Em segunda instância, não há possibilidade de avocação de novos fundamentos para restabelecer a prisão do paciente. 3. Ordem concedida.” grifei (20090020065659HBC, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 28/05/2009, DJ 19/08/2009 p. 119) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO PELO JUIZ DO PLANTÃO. POSTERIORMENTE, SOBREVEIO DECISÃO DO JUIZ DA VARA CRIMINAL DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO REVISORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SEM FATOS NOVOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Juiz do Plantão de primeira instância deferiu liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado. Posteriormente, o Juiz da Vara Criminal, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Todavia, não é possível ao Juiz da Vara Criminal revisar a decisão do Juiz Plantonista, já que não se cuida de instância revisora, de modo que aquele não poderia ter, após decisão do plantão deferindo o pedido de liberdade provisória, decretado a prisão preventiva do paciente, sem fundamentos novos. 3. Ademais, operou-se a preclusão da decisão que deferiu a liberdade provisória, já que o Ministério Público não interpôs o recurso cabível no prazo legal. 4. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que outra seja proferida, caso surjam novos fundamentos no decorrer da ação penal.” grifei (20100020023539HBC, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 10/06/2010, DJ 23/06/2010 p. 167) Deste modo, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa da ofendida. Intimem-se a vítima acerca da decisão anterior. Dê-se ciência ao Ministério Público.” (Id. 69764121 – pp. 37/38) Em petição de Id. 69764119 – pp. 1/15, a parte reclamante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas. Discorre a respeito dos relatos contidos na Ocorrência Policial no 909/2025-0 (Id. 69764121 – pp. 30/34), bem como sobre as medidas protetivas de urgência contidas na Lei no 11.340/06. Aduz que o Colendo STJ entende que a citada norma legal presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. Afirma, em suma, que as medidas protetivas possuem caráter eminentemente preventivo, e, em resumo, sustenta que as medidas devem ser concedidas a partir de um juízo de cognição sumária, independentemente de tipificação penal da violência. Defende que a requerente se encontra em situação de risco quanto à sua integridade psicológica e emocional, de maneira que a concessão de medida protetiva se mostra adequada e necessária para resguardar a reclamante. Destaca que o direito à segurança da mulher não deve esperar a consumação de novas violências. Aduz que a reclamante teme por sua vida, tendo em vista que o seu esposo tem Transtorno de Personalidade Narcisista e constantemente demonstra ataques de fúria. Enfatiza que recentemente a reclamante descobriu uma infidelidade e a partir de então começaram as violências psicológicas diariamente. Argumenta que a reclamante está inserida em contexto de violência psicológica e patrimonial, sendo que atualmente depende financeiramente de seu esposo. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “1. os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC; 2. o recebimento da presente reclamação; 3. a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida, nos termos do artigo 22, inciso II, bem como inciso III, alínea “a” e alínea “b”, da Lei Maria da Penha, quais sejam: a. o afastamento do lar conjugal; b. a proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c. a proibição de aproximação da ofendida, fixando-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 4. o provimento da reclamação, para, no mérito, conceder as medidas protetivas” (pp. 14/15). É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos constantes do processo. No mais, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.[1] O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no 909/2025-0 (Id. 69764121 – pp. 30/34), que a vítima tem um relacionamento de quatro anos com o suposto ofensor, e que este tem Transtorno de Personalidade Narcisista ainda não diagnosticado. Outrossim, relata que tem ocorrido desentendimentos e discussões entre as partes e que é depende financeiramente dele. Ademais, a reclamante informou à autoridade policial que seu esposo pediu divórcio no dia 01/03/2025, bem como que durante uma das discussões ele teria ameaçado jogar os pertences da vítima no corredor e chutar o cachorro dela. Nesse contexto, não obstante as alegações apresentadas pela parte reclamante, não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Ao menos nesse momento processual, a necessidade concessão de medidas protetivas consistentes em afastamento do lar, proibição de contato e aproximação não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Outrossim, em que pese a vítima tenha alegado que o esposo “sempre teve raiva muito fácil das pessoas” (Id. 69764121 – p. 32), não há nos autos elementos possíveis de aferir sequer a ocorrência de tentativa de violência. Desse modo, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o indigitado ofensor para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora